Tribunal: TJSP
Processo: 1032275-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS MENORES DO QUE AS PACTUADAS. MAGISTRADO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO PREÇO EM RAZÃO DA ÁREA ENTREGUE A MENOR. DIREITO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS MENORES DO QUE AS PACTUADAS. MAGISTRADO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO PREÇO EM RAZÃO DA ÁREA ENTREGUE A MENOR. DIREITO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DEVE SER OBSERVADA. ARTIGO 501 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA VERIFICADA, POIS QUE PROPOSTA A DEMANDA CERCA DE DOIS ANOS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, INCISO II DO CPC. RECURSO PROVIDO. VOTO VENCIDO.